Tribunal: TJSP
Processo: 1068659-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios e da capitalização mensal – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não se revela

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios e da capitalização mensal – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Ausência de abusividade na taxa cobrada, que não se revela elevada – Abusividade da cobrança de tarifas bancárias que deve ser reconhecida, pois não houve clara informação ao consumidor sobre os serviços prestados nos termos do contrato, tampouco foi comprovada a prestação dos serviços nos autos - Legalidade do financiamento do preço do IOF – Restituição na forma simples - Sentença reformada parcialmente – Recurso do autor parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, a fim de determinar ao réu a restituição ou compensação, na forma simples, das tarifas bancárias, no valor de R$1.580,01, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a assinatura do contrato – Sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068659-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIEL
LEITE DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CIFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068659-11.2018.8.26.0100 -Voto no 3725
2
Apelação Cível no 1068659-11.2018.8.26.0100
Apelante: Eliel Leite do Prado
Apelada: Banco Cifra S.A
Juiz: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 38a Vara Cível
Voto n. 3725

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de improcedência
Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor Alegada abusividade da taxa dos
juros remuneratórios e da capitalização mensal

Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições
financeiras
Inteligência da Súmula no 596 do STF -
Capitalização permitida Ausência de abusividade na taxa
cobrada, que não se revela elevada
Abusividade da
cobrança de tarifas bancárias que deve ser reconhecida, pois
não houve clara informação ao consumidor sobre os
serviços prestados nos termos do contrato, tampouco foi
comprovada a prestação dos serviços nos autos - Legalidade
do financiamento do preço do IOF Restituição na forma
simples - Sentença reformada parcialmente Recurso do
autor parcialmente provido, para julgar parcialmente
procedente a pretensão deduzida na inicial, a fim de
determinar ao réu a restituição ou compensação, na forma
simples, das tarifas bancárias, no valor de R$1.580,01, com
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a assinatura do
contrato Sucumbência recíproca.
Trata-se de sentença (fls. 179/184) que julgou improcedente a
pretensão deduzida por Eliel Leite do Prado, em ação revisional de contrato bancário
ajuizada em face de Banco Cifra S.A., condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa atualizado, observado o benefício da gratuidade da justiça deferido ao autor.
Irresignado apelou o autor (fls. 187/193), aduzindo, em síntese, que
firmou contrato de financiamento de veículo com o réu, impugnando as condições
contratuais referentes à cobrança de IOF, tarifa de registro de contrato, TAC e TEB,
tarifa de cadastro, e tarifa de avaliação e garantia. Argumenta que o empobrecimento
do autor é notório e que houve enriquecimento sem causa, tendo em vista as taxas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068659-11.2018.8.26.0100 -Voto no 3725
3
juros abusivos.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
O réu apresentou contrarrazões (fls. 196/213).
É o relatório.
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que o autor, no
dia 21/07/2015, celebrou contrato de financiamento de veículo com o réu, no valor
de R$9.341,02, a ser pago em 48 parcelas de R$377,01, com previsão de taxa de
juros remuneratórios de 3,09% ao mês e de 44,08% ao ano e custo efetivo total de
4,36% ao mês e 66,81% ao ano. Houve, ainda, cobrança de tarifa identificada como
TAG (R$1.580,00), de tarifa identificada como TC (R$0,01) e de IOF (R$261,01),
que foi financiado.
A sentença de improcedência analisou a aplicação das taxas de juros,
de supostas tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens, afirmando quanto a
essas, que o documento do veículo, com prova do registro, foi juntado pelo autor, e
que o réu teria juntado cópia do termo de avaliação do bem. Ainda, considerou válida
a cobrança do IOF e reputou que não houve cobrança de comissão de permanência.
Tecidas essas considerações, passo à análise do mérito.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre
as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068659-11.2018.8.26.0100 -Voto no 3725
4
À luz dessas considerações iniciais, tratando-se de contrato bancário
para pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os
juros são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a
incidência de outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de
encargos moratórios, os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,
provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068659-11.2018.8.26.0100 -Voto no 3725
5
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado em
21/07/2015, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada
como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068659-11.2018.8.26.0100 -Voto no 3725
6
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (44,08%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (3,09%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da
Tabela Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do
capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que
se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068659-11.2018.8.26.0100 -Voto no 3725
7
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ainda nesse contexto, em relação ao pedido de revisão dos índices de
juros remuneratórios contidos nos parcelamentos, convém, esclarecer, inicialmente,
que a taxa média do mercado representa uma referência, de modo que a cobrança de
taxa superior não representa automaticamente abusividade, conforme consagra, aliás,
a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Vale dizer, em se tratando de média, afigura-se aceitável a variação
das taxas praticadas pelas instituições financeiras para mais ou para menos, sendo
certo que a caracterização da abusividade irá variar de acordo com o panorama do
mercado financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram
ou não abusivos.
Nesse sentido, transcreve-se ementa esclarecedora do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE
NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos pedidos de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a demonstração
da mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida
por cartório de títulos ou documentos ou por simples carta registrada,
não se exigindo que a assinatura do aviso de recebimento seja do
próprio destinatário. Precedentes. 2. Conforme o entendimento
consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068659-11.2018.8.26.0100 -Voto no 3725
8
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor",
necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos
encargos exigidos no período de normalidade contratual. 3. A taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central para operações
similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como
referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios,
mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.
No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância
entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as
partes. 4.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.”
(AgInt no AREsp no
1.230.673/MS,
4a
Turma,
Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01-04-2019, DJe 05-04-2019). Grifos
nossos

No mesmo sentido, há, outrossim, diversos arestos desta Colenda
Câmara, cf. Apelação Cível no 1028122-05.2015.8.26.0576, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 28-02-2019, v. u.; Apelação Cível no
1003431-80.2018.8.26.0006, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j.
28-03-2019, v. u.; Apelação Cível no 1003378-40.2017.8.26.0619, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 02-04-2019, v. u.).
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”).
Nessa senda, faz-se mister a comprovação de nítida diferença entre as
taxas, com o escopo de robustecer a propalada ilegalidade, o que inexiste nos autos,
pois as taxas de juros aplicadas não se revelaram elevadas em comparação com a
média do mercado (24,5% ao ano), divulgada em https://www.bcb.gov.br/
estatisticas/historicoestatisticas.
Em relação aos encargos acessórios, verifico que os termos contratuais
não foram redigidos de modo a respeitar o direito à informação do consumidor, pois
as siglas TC e TAG (fl. 22) não explicam quais seriam os serviços que justificariam a
cobrança das respectivas tarifas, devendo ser reconhecida a sua abusividade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068659-11.2018.8.26.0100 -Voto no 3725
9
termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
A propósito, no que tange às tarifas de avaliação do bem e de registro
de contrato, o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a controvérsia,
sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o. 1.578.553-SP,
fixando para a matéria as seguintes orientações:
Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário.
Cobrança por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do
bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a
regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a
cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção
entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por
serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da
abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. Recurso
Especial parcialmente provido. (STJ. REsp repetitivo no. 1.578.553-
SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018) (destaquei).
No caso em análise, o banco réu não se desincumbiu do ônus de
comprovar a prestação dos serviços correlatos (artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil), o que torna de rigor, outrossim, a restituição do valor ao
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068659-11.2018.8.26.0100 -Voto no 3725
10
Anoto que, diversamente do que constou na sentença, não há cópia do
documento do veículo com prova do registro do contrato, tampouco da avaliação do
bem.
De tal modo, tudo considerado, inclusive o Recurso Repetitivo no.
1.578.553- SP, que autoriza a declaração de nulidade da cobrança quando não
demonstrada a realização do serviço correspondente, resta inconcusso que o valor
cobrado a título de tarifas bancárias (R$1.580,01) deve ser restituído ao autor.
Ressalta-se que não restou demonstrada má-fé da instituição
financeira, que agiu com fulcro nos termos do contrato celebrado. Por via de
consequência, a devolução do indébito deve se operar na forma simples, consoante a
orientação predominante do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à interpretação do
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 940 do Código Civil:
“1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito
em dobro deve estar comprovada a má- fé, o abuso ou leviandade,
como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na
espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em
dobro
sequer
foi
devolvida
para
apreciação".
Precedentes.
(STJ, AgInt no AgRg no AREsp no 730.415, Quarta Turma, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018).
Nesse sentido, outrossim, confira-se a lição de Anderson Schreiber, ao
rememorar a súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal, editada à luz do Código
Civil de 1916:
“Na mesma linha do artigo anterior, o Código Civil reprime a
cobrança de dívida já paga e a cobrança a maior. (...). A exigência de
má-fé do credor para a deflagração destas consequências restou
sumulada pelo Supremo Tribunal Federal ainda sob a égide do Código
Civil de 1916: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil” (Súmula n. 159).”
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, p. 627).
A propósito, cumpre ressaltar que esse entendimento é adotado por
esta Colenda Câmara em casos semelhantes:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Seguro prestamista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068659-11.2018.8.26.0100 -Voto no 3725
11
Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples
e não em dobro. Recursos não providos.” (Apelação Cível 1099823-
91.2018.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/08/2019, destaque nosso).
“AÇÃO REVISIONAL C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - Tarifa de avaliação do bem - Tese
firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 - Foi considerada válida a tarifa de
avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do
serviço - Cobrança afastada - Sentença reformada. Recurso provido. -
Restituição em dobro - Impossibilidade - Encargo previsto em
contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram
revistas judicialmente Restituição que deve se dar na forma simples. -
Tarifas de cadastro, TAC, TEC e Cobrança de IOF sobre tarifas -
Temas que não foram objeto da inicial. Não conhecimento. Recurso
parcialmente provido, na parte conhecida.” (Apelação Cível
4001016-53.2013.8.26.0037; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019, destaque nosso).
No que concerne ao IOF, sua cobrança decorre de imposição legal.
Previsto na Constituição Federal, no art. 153, inc. V, foi criado pela Lei no 8.894/94 e
regulamentado pelo Decreto Federal no 6.306/2007.
A instituição financeira é apenas a responsável tributária pelo
recolhimento do tributo, ex vi do que preceitua o artigo 5o, I, do Decreto no
6.306/2007, mas o contribuinte é o consumidor.
Desse modo, a exigibilidade do IOF há de ser mantida, e o seu
pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal é admitido pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos definidos no bojo do julgamento do REsp no
1.251.331/RS, alhures já transcritos, que, por oportuno, destacam-se novamente:
(...) 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068659-11.2018.8.26.0100 -Voto no 3725
12
contratuais.”
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, para
julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, a fim de
determinar ao réu a restituição ou compensação, na forma simples, das tarifas
bancárias, no valor de R$1.580,01, com juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a assinatura do
contrato.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, deverá cada parte pagar
metade das custas e das despesas processuais. Ainda, condeno o autor a pagar ao
patrono do banco réu honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$1.000,00
e condeno o réu a pagar ao patrono do autor honorários advocatícios fixados, por
equidade, em R$1.000,00 (artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil), observados
os benefícios da gratuidade da justiça deferidos ao autor.
Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma
vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se
que o recurso da parte contrária não seja conhecido integralmente ou não provido
(AgInt no AREsp no 1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j.
10-06-2019, DJE 12-06-2019).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator